Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728014-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DYNOEL COELHO GUIMARAES PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO IADES INSTITUO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DYNOEL COELHO GUIMARAES PEREIRA em face de ato do SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO IADES INSTITUO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Segundo a peça de ingresso, o impetrante se inscreveu em concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Planejamento, especialidade Transporte. Informa que, no tocante às vagas de ampla concorrência, está na posição de no 215 e, no que se refere às vagas destinadas aos candidatos negros, está posição de no 52. Afirma que a parte impetrada não está cumprindo o item 8.13 do Edital, segundo o qual “os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros”. Alega ser perceptível que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas descritas na ampla concorrência também estão classificados nas reservadas aos candidatos negros, o que resulta em uma dupla classificação. Discorre que das 30 vagas (5 vagas imediatas e 25 vagas para cadastro de reserva) destinadas ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Transporte, 6 candidatos, por estarem classificados na ampla concorrência, não deveriam estar classificados nas vagas de PNP (Pessoa Negra ou Parda). Assevera que, caso a classificação fosse fidedigna ao Edital, o impetrante, que está classificado na posição de no 52 – PNP, estaria na posição de no 46. Acrescenta que, conforme pode ser verificado pelo DODF, para realizarem a entrevista de verificação da veracidade de autodeclaração (heteroidentificação), foram convocados candidatos até 24a colocação, o que implica em dizer que deveriam ter convocados até a 30a colocação. Diz que, prevalecendo o resultado homologado, ficará excluído de seu direito líquido e certo de estar na posição correta no presente certame haja vista que o item 8.13 do edital foi descumprido. Ao final, pede a concessão de liminar, inaudita altera pars, para: 1) garantir a correta classificação do candidato no certame, assegurando a aplicação do item 8.13; e 2) alterar a posição de no 52 para a posição de no 46, tendo em vista que os 6 candidatos aprovados na ampla concorrência não deveriam estar classificados nas vagas PNP. No mérito, requer confirmação da tutela de urgência supracitada, julgando totalmente procedente o pedido (ID 48911504). A inicial está instruída com os documentos de IDs 48911508 a 48919862. Custas iniciais recolhidas no ID 48919863. É o breve relato. Decido. Dispõe o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, que a liminar em sede de mandado de segurança pode ser deferida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Ainda sobre o tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que se identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a pretensão do impetrante é a concessão de segurança para declarar o direito líquido e certo em ver observada a ordem de classificação conforme o item 8.13 do Edital no 01/2022 - ATUB, relativo ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (ID 48911508). Segundo o comprovante de inscrição de ID 48919859, o impetrante concorreu para o cargo de Auditor Fiscal na especialidade Transporte. O Edital previu, para o referido cargo e especialidade, as seguintes quantidades de vagas (p. 2, ID 48911508): - Vagas para provimento imediato: 5 vagas para a ampla concorrência; 2 vagas para pessoas com deficiência; 2 vagas para negros e negras; 1 vaga para hipossuficientes. - Vagas para cadastro reserva: 25 vagas para a ampla concorrência; 10 vagas para pessoas com deficiência; 10 vagas para negros e negras; 5 vagas para hipossuficientes. O impetrante está aprovado na posição no 215 da ampla concorrência e na posição no 52 da concorrência restrita aos candidatos negros (p. 252, ID 48919860). Contudo, o autor afirma que sua ordem de classificação está errada diante de suposta inobservância ao item 8.13 do Edital, que dispõe: “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros.” Segundo alegado na inicial, 6 candidatos que foram aprovados dentro das vagas da ampla concorrência também constaram nas vagas reservadas aos candidatos negros, o que ocasionou uma classificação inferior para o imperante, confira-se (pp. 243/244, ID 48919860): - MISLENE DA SILVA SOUSA RODRIGUEZ, aprovada na 3a colocação da ampla concorrência e na 1a posição da concorrência restrita para PNP; - CAMYLLA FERNANDA FERREIRA VALE, aprovada na 12a colocação da ampla concorrência e na 2a posição da concorrência restrita para PNP; - ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA, aprovado na 16a colocação da ampla concorrência e na 3a posição da concorrência restrita para PNP; - LAENDER VALERIO BATISTA, aprovado na 19a colocação da ampla concorrência e na 4a posição da concorrência restrita para PNP; - FRANKILANE DE SOUSA COSTA, aprovada na 21a colocação da ampla concorrência e na 5a posição da concorrência restrita para PNP; - CASSIO GUILHERME PRADO DA SILVA, aprovado na 28a colocação da ampla concorrência e na 6a posição da concorrência restrita para PNP; A tese do impetrante não possui plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da liminar postulada. Em uma análise preliminar da controvérsia, nota-se que o item 8.13 pode referir-se apenas aos aprovados dentro do número de vagas imediatas oferecidas à ampla concorrência, não abarcando os candidatos negros aprovados nas vagas previstas para o cadastro reserva. Isso porque o candidato negro aprovado em cadastro de reserva da ampla concorrência não possui direito subjetivo à nomeação, não sendo razoável admitir, a princípio, que este candidato seja excluído da lista destinada aos negros, em que possui maiores chances de ser chamado. A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ: “1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.” (AgInt no RMS n. 67.770/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023) Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “5. O candidato aprovado e inserido em cadastro de reserva ostenta simples expectativa de direito à nomeação, cuja consumação está adstrita ao surgimento de vaga e a critérios de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente ao exame da administração pública em consonância com as necessidades administrativas e disponibilidade orçamentária, salvo situação de preterição decorrente da nomeação de concorrente postado além da classificação que obtivera, não afetando essa apreensão sequer o surgimento ou criação de novas vagas dentro do prazo de validade do certame, pois não foram objeto da seleção havida (STF, RE 598.099 e RE 837.311, tema 874, com repercussão geral).” (Acórdão 1723457, 07020213320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 12/7/2023) “1. A aprovação em vaga destinada à cadastro reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação depende da comprovação do preenchimento dos pressupostos previstos no Tema no 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI).” (07077682920218070001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 25/7/2022) “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o reconhecimento da existência de direito subjetivo à nomeação ocorre quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas oferecidas, sendo que a classificação no cadastro reserva enseja tão somente mera expectativa de direito.” (07022521120208070018, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/5/2022) No caso, verifica-se que dos 6 candidatos listados pelo impetrante, 5 deles não passaram dentro das vagas imediatas oferecidas à ampla concorrência (tão somente passaram nas vagas do cadastro reserva), razão pela qual não podem ser excluídos das vagas destinadas às pessoas negras. Desta feita, não há como reconhecer, neste momento processual, a preterição alegada. INDEFIRO A LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, a fim de que, no prazo de 10 dias, prestem as informações que entenderem pertinentes (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Após, à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2023.